Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO. IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTRATO HÍGIDO. ONEROSIDADE SUPERVENIENTE. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CC. FENÔMENO NÃO VERIFICADO. DIFICULDADES FINANCEIRAS VIVENCIADAS PELOS COMPRADORES APÓS MAIS DE TRÊS ANOS DA COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREÇO ALTO. SITUAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE RENDA DOS COMPRADORES. VARIAÇÃO PARA MAIOR DE INDICADOR DE PREÇOS – IGPM. RISCO NORMAL DO NEGÓCIO. INADIMPLÊNCIA. FALTA DE CONDIÇÕES PARA QUITAR AS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS AJUSTADAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL NÃO AUTORIZADA PARA REVISÃO DO CONTRATO. BENEFÍCIO EXCESSIVO DO COCONTRATANTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL IMPREVISÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária cobrado com base no IGP-M e juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, em especial porque expressas, claras e objetivas as cláusulas contratuais em que estipulados os encargos incidentes sobre as prestações devidas pelos compradores. Dever de informação ao consumidor atendido quanto aos fatores de correção do preço pago de forma parcelada. Estipulação que tem por finalidade resguardar o equilíbrio do contrato, uma vez que não havendo quitação imediata do valor da venda, tem a empresa vendedora direito do obter compensação pelo delonga no recebimento integral do valor do imóvel vendido, em especial quando financiou a venda aos consumidores/adquirentes.
2. Circunstâncias pessoais vivenciadas pelos autores, após mais de três (3) anos de efetivação do negócio de compra e venda do imóvel residencial a eles vendido pela ré, as quais tornaram a eles alto o preço das prestações que se comprometeram a quitar e mudaram o referencial financeiro que eles antes tinham, não pode dar ensejo à pretendida submissão da empresa vendedora a uma repactuação do preço ajustado pela revisão dos encargos contratuais (correção monetária e juros compensatórios) nos moldes em que convém aos contratantes que se tornaram inadimplentes, afinal nenhum prejuízo podem alegar em decorrência de ato ilícito imputável ao cocontratante adimplente. Excesso ou abuso não configurado nas disposições contratuais. Onerosidade superveniente por fator que por completo refoge à previsibilidade. Circunstância não demonstrada. Possibilidade não reconhecida de intervenção judicial na vontade ajustada para revisão do contrato.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.